Tribunal: TJSP
Processo: 1500023-35.2020.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-08
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
Tráfico de Drogas e falsa identidade – Prova segura – Negativa frágil do réu afastada pelos seguros depoimentos dos policiais militares – Condenação por tráfico mantida – Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas impossível – Circunstâncias da prisão do réu (identificou-se com nome falso; tentou se evadir dos policiais; estava sendo procurado; era a única pessoa no local,

Ementa:
Tráfico de Drogas e falsa identidade – Prova segura – Negativa frágil do réu afastada pelos seguros depoimentos dos policiais militares – Condenação por tráfico mantida – Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas impossível – Circunstâncias da prisão do réu (identificou-se com nome falso; tentou se evadir dos policiais; estava sendo procurado; era a única pessoa no local, conhecido ponto de venda de drogas, na posse de entorpecentes; trazia considerável quantia em notas trocadas), que evidenciam a finalidade mercantil das drogas apreendidas – Dosimetria – Pena fixada com critério – Privilégio bem reconhecido – Réu tecnicamente primário – Inexistência de provas acerca do seu profundo envolvimento com a atividade criminosa ou de que integre organização criminosa – Penas e regime do tráfico mantidos – Substituição bem aplicada – Substituição da pena privativa de liberdade aplicada ao crime de falsa identidade por 10 dias-multa - Recurso acusatório improvido e defensivo provido em parte